Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009822-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO - CPF: 888.391.092-34 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.399.841-68 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - RETORNO DA CARTA PELO MOTIVO “AUSENTE” - MORA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que o retorno da notificação extrajudicial pelo motivo “ausente” não constitui, por si só, o devedor em mora. Assim, se não comprovado a constituição em mora do devedor, deve ser revogada a medida liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1009822-47.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 144583169) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Cláudio Ferreira de Souza
, sob a alegação de ocorrência de omissão.

No entender do Embargante, se o devedor não puder ser encontrado no endereço que forneceu ao Banco no momento da contratação, deve ser considerada válida a notificação expedida, para fins de sua constituição em mora.

Assevera que o retorno da notificação pelo motivo “ausente” é suficiente para constituir o devedor em mora.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas para considerar válida a notificação expedida no endereço declinado no contrato e, via de consequência, deferida a medida liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022